Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA BASOCELULAR REFRATÁRIA A CIRURGIAS, RADIOTERAPIAS E OUTRAS TERAPIAS LOCAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERIVEDGE (VISMODEGIBE). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.
3. No caso, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde
4. O ordenamento pátrio vem resguardando proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer.
5. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do fornecimento de fármaco com prescrição médica para tratamento de câncer ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
6. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa.
7. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.